Tribunal: TJES
Processo: 5001234-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001234-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ILMA PINHEIRO VIANA BORGES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001234-89.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ILMA PINHEIRO VIANA BORGES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de Acórdão (ID. 9047954), que julgou improcedente o recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (ID. 9102853), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão ora embargado, entendendo que não foi apreciado o argumento de que a sentença é
ultra petita,
pois não levou em consideração o fato de que não há que se falar em condenação em danos morais. Isto porque, o valor da condenação é referente ao que foi depositado na conta da autora após a contratação do empréstimo de forma fraudulenta.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 9173523), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese a alegação de que o acórdão incorre em omissão e contradição, não assiste razão ao embargante, uma vez que a alegação de que a sentença é
ultra petita
foi devidamente rechaçada no acórdão, senão vejamos:

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira retornar as partes ao status quo ante, ou seja, proceder a devolução dos valores objeto de transferência (R$ 24.992,60) e cancelamento do empréstimo realizado (nº 0083-50021-21-057195-00) com devolução do valor recebido ao banco.

Vale registrar ser desnecessário pedido expresso para devolução do valor objeto das transferências, considerando ser consectário do retorno das partes ao status quo ante – no mesmo sentido TJ-RJ - APL: 00304606120168190209, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021. Assim, afasto a tese de sentença ultra petita.

Neste sentido, verifico que o banco embargante apenas reiterou sua tese aventada nas razões de seu recurso inominado, tratando-se de evidente inconformismo com o resultado do julgamento. Ademais, restou evidenciado que o retorno do
status quo ante
das partes tem por consequência, justamente, a devolução do valor creditado em favor da embargada ao banco.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)